Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO.
1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
2. A denunciação da lide, nas relações de consumo, é expressamente vedada pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. A admissão do instituto ensejaria a introdução de fundamento novo à causa, correspondente ao eventual direito de regresso do fornecedor, em manifesto prejuízo ao consumidor.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, que se inserem categoria do fortuito interno, na medida em que fazem parte do próprio risco do empreendimento.
4. O fornecedor do serviço responde pelos danos materiais sofridos pelo consumidor na hipótese em que restar evidenciada falha na adoção de medidas de segurança para evitar a emissão de boleto fraudulento por terceiro, mormente diante da falta de tratamento correto dos dados pessoais dos clientes e dos próprios negócios jurídicos firmados.
5. O termo inicial dos juros deve corresponder à data da citação, nos termos dos art. 405 do Código Civil, uma vez que se trata de dano material decorrente de responsabilidade contratual.
6. Apelação parcialmente provida.